Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-76.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000314-76.2021.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BRUNO RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIONE PEREIRA REBOUCAS, ODILAIR CARVALHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS COM RESULTADO MORTE. ART. 32, § 1º-A, C/C O § 2º, DA LEI Nº 9.605/98. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO POR CRIME AMBIENTAL. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. REFORMA DA DOSIMETRIA. DUPLA VALORAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME EM FASES DISTINTAS. OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NA PENA-BASE. INSURGÊNCIA CONTRA A MAJORAÇÃO DO §2º DO ART. 32 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO). ALBERGAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA PARA A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Itanhém, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime de maus-tratos contra animais, com resultado morte (art. 32, § 1º-A c/c § 2º, da Lei nº 9.605/98), por duas vezes, em concurso material, fixando-lhe a pena em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado
.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de laudo pericial nos animais impede a comprovação da materialidade delitiva; (ii) analisar se o conjunto probatório demonstra suficientemente a autoria; (iii) examinar se é cabível a aplicação da continuidade delitiva em detrimento do concurso material; (iv) avaliar se a dosimetria da pena obedeceu aos critérios legais e jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva em crimes ambientais pode ser comprovada por outros meios, quando impossível o exame pericial direto, conforme autoriza o art. 167 do CPP, sendo válida a prova testemunhal aliada a registros fotográficos para demonstrar a morte dos animais.

4.
A autoria delitiva resultou inequivocamente demonstrada pelos depoimentos harmônicos das testemunhas que presenciaram as ameaças do acusado e posteriormente constataram a morte dos animais, nas circunstâncias descritas na denúncia.

5
. Verifica-se, no caso dos autos, a continuidade delitiva, disciplinada no art. 71 do Código Penal, em detrimento do concurso material reconhecido na sentença, resultando preenchidos, de forma concomitante, os requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), aplicando-se, neste caso, o aumento da pena na fração de 1/6, em razão da prática de duas infrações, nos termos da Súmula 659 do STJ.

6. Ademais, a dosimetria merece reforma para afastar a valoração negativa dos
motivos do crime
, na primeira fase, uma vez que tal circunstância também fora considerada na segunda fase, como agravante do art. 61, inciso II, "a", do CP (motivo fútil), configurando
bis in idem
.

7. Também merece reforma a dosimetria da pena, na terceira fase, para incidir a fração mínima de 1/6 (um sexto) referente à majorante do § 2º do art. 32 da Lei de Crimes Ambientais, uma vez que fora aplicada a fração máxima de 1/3 (um terço), sem a devida fundamentação, o que se mostra indevido, consoante inteligência da Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça, perfazendo a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
.

9. Mantido
o quanto determinado na sentença no sentido de que o sentenciado fique impedido de exercer a guarda, tutela, posse ou propriedade de quaisquer animais domésticos ou domesticados, em especial cães e gatos, pelo período correspondente à duração da pena privativa de liberdade imposta, ora reformada para
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, caracterizando o descumprimento desta determinação no crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, sem prejuízo das sanções civis e administrativas cabíveis.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Apelação interposto pela Defesa
conhecido
e
parcialmente provido
, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n
°

8000314-76.2021.8.05.0123
, da Comarca de Itanhém, sendo Apelante
BRUNO RAMOS DOS SANTOS
e Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa,
na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.